Tribunal: TJMT
Processo: 1016015-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016015-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN VIANA RODRIGUES - CPF: 704.292.871-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO DUARTE DE CARVALHO - CPF: 008.636.251-85 (ASSISTENTE), CARLOS RODRIGO DA SILVA JARDIM - CPF: 080.694.181-25 (ASSISTENTE), VAGNER ABRAO DA SILVA - CPF: 023.105.161-12 (ASSISTENTE), MAGNO DUARTE DE CARVALHO - CPF: 056.585.231-09 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELLY SANTANA DE MELLO - CPF: 033.515.601-09 (ASSISTENTE), G. V. S. D. S. - CPF: 105.450.371-07 (ASSISTENTE), VINICIUS GONCALVES DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 081.923.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO ILÍCITO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2.
VINDICADO O AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO DE FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE QUE, APÓS CERTIFICAR-SE DA MORTE DA VÍTIMA, O RECORRENTE TERIA SURRUPIADO UM REVÓLVER QUE ELA TRAZIA CONSIGO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII,
c
, da CF/88].

2.

Da mesma forma, revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitivas, cabendo ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, decidir acerca de sua configuração ou não na hipótese concreta, sob pena de violação ao art. 78, inciso I, e art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUAN VIANA RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUAN VIANA RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.o 1016015-38.2023.811.0002, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 155,
caput
, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais vistas no ID 200967790, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pretende a
impronúncia
quanto ao
crime doloso contra a vida
, sustentando a insuficiência do acervo probatório no que diz respeito à autoria delitiva, a qual afirma estar lastreada tão somente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
). De outro lado, também sob a perspectiva de insuficiência probatória, vindica a
absolvição

quanto ao crime conexo de furto.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no
ID 200967796, o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID
200967798
, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, fazendo-o por meio do parecer de ID 207350161.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual,
na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

200967791)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial (ID 200967683) que, no dia
05/01/2023
, por volta das 21h35min, na Avenida Leôncio Lopes Miranda, n.o 15, Bairro Capão do Pequi, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o ora apelante
LUAN VIANA RODRIGUES
, vulgo “Bambino”, e o comparsa
Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco
, agindo em coautoria e imbuídos de
animus necandi
,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifaram a vida de
Magno Duarte de Carvalho
, atingindo-lhe com disparos de arma de fogo [Fato 01].

De acordo com a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu
LUAN
trouxe consigo arma de fogo não apreendida, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a na prática do crime doloso contra a vida; ao passo que o corréu
Vinícius
compartilhou o porte do referido armamento, porquanto ciente da presença da arma e disponível para seu uso durante a empreitada criminosa [Fato 02].

Ainda segundo a prefacial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas alhures, após ceifar a vida de
Magno Duarte de Carvalho
, o ora recorrente
LUAN VIANA
subtraiu para si uma arma de fogo pertencente à vítima [Fato 03].

Por tais fatos, o recorrente e seu comparsa foram denunciados como incursos nas penas do
art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 155,
caput
, ambos do Código Penal
e
art. 14, da Lei n.o 10.826/03
;

tendo o MM. Juiz
a quo
, ao final da fase do
judicium accusationis
, impronunciado
Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco
e, de outro lado, pronunciado o réu
LUAN VIANA RODRIGUES
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à inexistência de indícios de autoria aptos a embasar o pronunciamento do recorrente a Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir dos boletins de ocorrência n.o 2023.4759 (ID 200967178) e n.o 2023.4598 (ID 200967186 – págs. 02/03); da portaria de instauração do inquérito policial (ID 200967177); dos documentos médicos (ID 200967179 – págs. 02/03); dos autos de apreensão n.o 2023.16.5474 (ID 200967186 – pág. 05) e n.o 2023.16.22118 (ID 200967187); do termo de apreensão n.o 2023.16.34164 (ID 200967190); da certidão de óbito (ID 200967192); do laudo de necropsia e mapa topográfico (ID 200967193); laudo de confronto necropapiloscópico (ID 200967196); relatório de investigação n.o 2023.13.28024 (ID 200967659); exame de caracterização de fragmentos de projétil de arma de fogo (ID 200967670); relatório final n.o 2023.12.4521 (ID 200967672); bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar
da negativa de autoria sustentada pelo réu na etapa administrativa (ID 200967668) e do silêncio externado quando de seu interrogatório judicial (ID 200967771); o investigador da Polícia Civil
Rander Paulo da Costa
,
sob o crivo do contraditório
, ressaltou que a testemunha ocular
Carlos Rodrigo da Silva Jardim
, inquirido na fase policial, embora inicialmente tenha dito “que não viu nada”, posteriormente afirmou de forma contundente que presenciou toda a dinâmica delitiva, uma vez que estava a aproximadamente 1km de distância da cena do crime.

Segundo o agente policial, a testemunha ocular afirmou que na data fatídica, estava sentado em uma das mesas do bar quando visualizou o ora recorrente
LUAN
se aproximar da vítima pelas costas e disparar na direção desta, bem assim, que após
Magno
cair desfalecido,
LUAN
abaixou-se ao lado do cadáver e assenhoreou-se do revólver .38 que, segundo
Carlos
, o ofendido carregava em sua cintura porquanto
“já sabia que estava correndo risco de vida”

sic
– ID 200967771.

Além disso, o agente de segurança pública ressaltou que, para além de ter efetuado o reconhecimento fotográfico do réu,
Carlos Rodrigo
ponderou que um mês antes dos fatos, estava em uma festa quando
“o Magno disse que percebeu que o VINICIUS e o LUAN estavam cuidando dele”

sic
.

Com efeito, malgrado não tenha fornecido maiores detalhes sobre a aparência do atirador na primeira ocasião em que prestou esclarecimentos (ID 200967180), a testemunha
Carlos Rodrigo da Silva Jardim
compareceu novamente à Delegacia e, nessa oportunidade, foi firme em assentir que, algum tempo após o crime, passou a escutar comentários no bairro dando conta de que
“o autor do disparos que vitimou MAGNO, seria uma pessoa de alcunha “BAMBINO”, e nome LUAN”
(ID 200967655).

Além disso, quando de sua segunda oitiva perante a autoridade policial, a testemunha afirmou que
“foram mostradas para o depoente fotografias de alguns suspeitos ... o depoente afirma que a foto de número 3 se trata do LUAN VIANA RODRIGUES, o qual efetuou os disparos contra MAGNO, pessoa que o depoente consegue reconhecer como sendo o atirador, que chegou na DISTRIBUIDORA PONTO DA GELADA, na noite do crime, em posse de arma de fogo, efetuando disparos”
; assertiva que, por sinal, é corroborada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico n.o 2023.16.120097, anexado no ID 200967656.

Além disso, o declarante afirmou que antes de evadir do local do crime,
LUAN
se aproximou do cadáver da vítima e
“pegou uma arma de fogo, que estava na cintura da vítima, e que a arma seria um revólver calibre .38, cor preto, cano curto”
, o qual
Magno
passou a carregar consigo após
“ter cruzado de carro com LUAN e VINÍCIUS, pois teria achado estranho e ficou receoso”
.

Por oportuno, ressalto que conquanto
Carlos Rodrigo
tenha sido devidamente arrolado pelo Ministério Público na exordial acusatória (ID 200967683), não foi inquirido durante a instrução criminal porque
faleceu
; o que pode ser confirmado pelo documento acostado sob o ID 200967726.

A propósito, friso que conquanto a testemunha ocular
Carlos Rodrigo da Silva Jardim
não tenha sido inquirida sob o crivo do contraditório porquanto faleceu após prestar depoimento na Delegacia; seus relatos encontram amparo nas demais provas produzidas em juízo, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c.
STJ
, podem servir de amparo à decisão de pronúncia, principalmente porque se trata de
prova
não repetível
, inexistindo assim ilegalidade na sua utilização para a formação do convencimento do julgador, tampouco há falar em ofensa ao comando insculpido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal ou em afronta ao art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

“[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório.
E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local
(AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.). Assim, verifica-se que a vítima só não prestou depoimento judicial porque faleceu no curso da ação penal, devendo suas declarações na fase indiciária ser consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art. 155 do CPP.”
(AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). Grifei.

Como dito, os relatos extrajudiciais da aludida testemunha guardam sintonia com as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
por
Rogério Duarte de Carvalho
, irmão do ofendido, o qual afirmou que, segundo a testemunha ocular
Carlos Rodrigo
, amigo de
Magno
,
“quem atirou no seu irmão foi o LUAN, vulgo BAMBINO ... que o LUAN chegou por trás e atirou em MAGNO e que LUAN estava sozinho; que não houve discussão entre LUAN e MAGNO, que o aquele já chegou atirando” sic.

Além disso,
Rogério
esclareceu que cerca de dois meses após a morte de seu irmão,
Carlos Rodrigo
foi assassinado; ressaltando, inclusive, que prestou seu depoimento sem a exibição da imagem por
“temer represálias”
(
sic
– ID 200967771).

Do acervo probatório dos autos colhe-se, ainda, o
relato judicial
de
Ana Kelly Santana de Melo
, segundo a qual o corréu
Vinicius
era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e, nesse contexto, teria contado com a ajuda do ora apelante
LUAN
para ceifar a vida do ofendido – cuja morte, aparentemente, teria sido
“decretada pelo CV”
(ID 200967771).

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
LUAN VIANA RODRIGUES
não seja o autor do crime doloso contra a vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
possivelmente
tem envolvimento no ilícito.

Oportunamente, devo consignar que em nenhum momento se está aqui a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter ceifado a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

2.
Do crime conexo de furto:

No que concerne ao pleito de
absolvição quanto ao crime conexo de furto
, sob o viés da insuficiência probatória; tampouco assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida’”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve, também, para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar-se no exame das provas, sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do crime conexo, quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos.

Conforme já aquilatado, o investigador da Polícia Civil
Rander Paulo da Costa
afirmou
em juízo
que, após efetuar os disparos contra
Magno
,
LUAN
teria se abaixado ao lado do cadáver e surrupiado o revólver calibre .38 que, segundo a testemunha ocular
Carlos Rodrigo
, o ofendido carregava em sua cintura porquanto
“já sabia que estava correndo risco de vida”

sic
– ID 200967771.

Nesse mesmo sentido foram as declarações de
Carlos Rodrigo

da Silva Jardim
, testemunha ocular inquirida apenas na fase administrativa porquanto já falecida ao tempo da instrução, segundo a qual, após atirar contra a vítima e antes de foragir do local,
LUAN
teria se apossado de uma arma de fogo que
Magno
passou a carregar consigo após um “estranhamento” envolvendo o ora recorrente e seu comparsa, que teriam deixado o ofendido “receoso” (ID 200967655).

Dessa forma, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, exsurgem dos autos.

Sem maiores digressões sobre o tema, deve o crime conexo ser submetido ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in caso
, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não do crime conexo ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho
a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUAN VIANA RODRIGUES
, mantendo

incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1016015-38.2023.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024